Tribunal: TJMT
Processo: 1007851-98.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007851-98.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE DE SOUZA HILL - CPF: 867.423.291-49 (EMBARGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil. Direito do consumidor. Embargos de declaração em recurso de apelação. Omissão e contradição inexistentes. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a extinção de cumprimento de sentença em razão da
penhora após
homologação de laudo pericial contábil que observou os parâmetros fixados no título executivo judicial. O embargante alega a existência de omissões quanto a supostas inconsistências no laudo pericial, excesso de execução e necessidade de novos esclarecimentos, além de contradição no reconhecimento de preclusão de documentos.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de inconsistências técnicas e de excesso de execução no laudo pericial homologado; (
ii
) determinar se existe contradição entre o reconhecimento da preclusão consumativa de documentos e a conclusão pela incorreção dos cálculos apresentados pelo banco; (
iii
) estabelecer se houve omissão quanto ao pedido de esclarecimentos periciais ou perícia complementar; e (
iv
) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma completa e fundamentada a correção dos cálculos periciais, consignando que o expert analisou detalhadamente as fichas financeiras, faturas e pagamentos realizados.

4. O julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que a decisão enfrente os pontos essenciais e imprescindíveis à resolução da controvérsia.

5. A contradição que autoriza o manejo de
aclaratórios
é a interna ao julgado, verificada entre a fundamentação e a conclusão, o que não ocorre quando o Tribunal afasta documentos novos por preclusão e, simultaneamente, aponta erros em cálculos que desrespeitam a coisa julgada.

6. A discordância da parte quanto à qualidade técnica da perícia ou ao resultado desfavorável da lide configura mero inconformismo, finalidade estranha aos embargos de declaração, que não se prestam ao rejulgamento da matéria.

7. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência superior quando a tese jurídica relacionada aos dispositivos indicados foi efetivamente debatida e decidida, sendo desnecessária a citação numérica de artigos de lei.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida sob o pretexto de sanar vícios de omissão ou contradição inexistentes. 2. A análise fundamentada dos cálculos periciais em consonância com o título executivo judicial afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional. 3. O prequestionamento de dispositivos legais é satisfeito pelo debate fundamentado da matéria jurídica no corpo do acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1.320.114/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03.05.2016; TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
em face de acór
dão prolatado nos autos da Apelação n.
1007851-98.2022.8.11.0041, em que figura como apelante BANCO BMG S.A. e apelado ANDRE DE SOUZA HILL.

O acórdão embargado, proferido p
or esta Primeira Câmara de Direito Privado em
24/02/2026
(ID 349760859)
, neg
ou provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do a
rt.
924, II, do Código de Processo Civil, após rejeição de impugnação à penhora apresentada pelo executado.

A controvérsia originária envolve contrato de cartão de crédito consignado. A sentença de conhecimento, transitada em julgado, determinou a aplicação da taxa de juros média de mercado à época da contratação (2,15% a.m.), capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Na fase de cumprimento de sentença, foi realizada perícia contábil

que concluiu pelo crédito de R$ 54.393,32 em favor do autor, valor que, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, totalizou R$ 72.490,02.
Posteriorm
ente, o
banco apresentou impugnação à penhora alegando excesso de execução e sustentando que, após o recálculo, o autor seria devedor de R$ 392.563,35. A sentença rejeitou a impugnação e homologou os cálculos do perito judicial, julgando extinta a execução. O acórdão embargado manteve essa decisão.

A ementa
do acórdão embargado possui o seguinte teor:

“
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PARÂMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS UNILATERAIS EM DESCONFORMIDADE COM A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, após rejeição de impugnação à penhora apresentada pelo banco executado, em demanda originária envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, com recálculo determinado por sentença transitada em julgado.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) saber se há preclusão quanto à juntada de documentos e à rediscussão de matéria coberta pela coisa julgada; e (
iii
) saber se os cálculos homologados, elaborados por perito judicial, observam os parâmetros fixados no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso impugna, ainda que de forma reiterativa, os fundamentos da sentença recorrida.

Reconhece-se a preclusão consumativa quanto a documentos juntados apenas na fase recursal, vedada sua apreciação por violação ao contraditório e à estabilidade da relação processual.

A sentença transitada em julgado fixou critérios objetivos e vinculantes para o recálculo do contrato, os quais não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença.

O laudo pericial contábil observou rigorosamente os parâmetros do título executivo, considerando a integralidade dos lançamentos a débito e a crédito, bem como os pagamentos efetuados, revelando-se técnica e suficientemente fundamentado.

Não se admite, em cumprimento de sentença, a substituição da perícia judicial por cálculos unilaterais do executado que desconsideram os comandos da coisa julgada.

Ausente demonstração técnica de erro no laudo pericial, correta a homologação dos cálculos e a extinção da execução pelo adimplemento da obrigação.

IV. Dispositiv
o e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. No cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão dos critérios fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

2. O laudo pericial contábil que observa fielmente os parâmetros da sentença transitada em julgado deve prevalecer sobre cálculos unilaterais das partes.

3. Documentos apresentados apenas em grau recursal não podem ser considerados, por força da preclusão consumativa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 509, § 4º, 924, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.711.344/PE; TJ
MT, N.U. 1025540-16.2024.8.11.
0000.
”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
(ID 350896893)
alegando omissão quanto à análise das inconsistências apontadas na perícia contábil, omissão quanto à alegação de excesso de execução, contradição entre o reconhecimento da preclusão de documentos e a conclusão pela incorreção dos cálculos do banco, e omissão quanto à necessidade de esclarecimentos periciais. Pede o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa sobre os pontos suscitados. Subsidiariamente, requer prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 93, IX da Constituição Federa
l;
a
rts
. 371, 370, 480, 489 §1º IV, 509 §4º, 525 §5º e §12, 1.022 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que não há omissão no acórdão, pois o cálculo questionado foi realizado por perito judicial
expert
, com base no título judicial, contrato e faturas apresentadas pelo próprio embargante. Defende que o mérito foi cabalmente enfrentado pelo acórdão, que reconheceu o acerto e tecnicidade do cálculo apresentado pelo perito judicial. Alega que os embargos possuem intuito protelatório, pois buscam rediscutir matéria já decidida, sem demonstrar efetivo vício na decisão. Pede o não acolhimento dos embargos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que
o embargante
alega omissão quanto à análise das inconsistências apontadas na perícia contábil, omissão quanto à alegação de excesso de execução, contradição entre o reconhecimento da preclusão de documentos e a conclusão pela incorreção dos cálculos do banco, e omissão quanto à necessidade de esclarecimentos periciais. Subsidiariamente, requer prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

O embargante sustenta que o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente a confiabilidade do laudo pericial, sem analisar concretamente as inconsistências técnicas apontadas quanto à metodologia de cálculo, evolução do saldo devedor, base de incidência dos encargos e forma de amortização dos valores descontad
os.
Alega, ainda, que não houve análise efetiva sobre se os cálculos homologados correspondem aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Aponta contradição ao afirmar que o acórdão reconheceu a preclusão de documentos juntados na fase recursal, mas simultaneamente concluiu pela incorreção dos cálculos apresentados pelo banc
o.
Por fim, sustenta que o acórdão deixou de analisar a possibilidade de esclarecimentos do perito, realização de perícia complementar ou reavaliação dos critérios utilizados no cálculo.

Já a parte embargada defende que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo o acerto e tecnicidade do cálculo apresentado pelo perito judicial, profissional expert e de confiança do juízo. Sustenta que os embargos configuram tentativa de rediscussão de mérito, sem demonstração de efetivo vício na decisão.

O
s embargos não comportam acolhimento.

Nos term
os do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declara
ção contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro materi
al.
Considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º, do mesmo diploma legal.

Contudo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

“
Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.
” (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT, Rel. Min.
Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 03/05/2016)

Ademais, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.026.078/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

Passo à análise das alegações.

Quanto à primeira alegação, de omissão na análise das inconsistências apontadas na perícia contábil, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da correção dos cálculos pericia
is.
O voto consignou que o perito judicial, após minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, incluindo as fichas financeiras do autor e as faturas do cartão de crédito, elaborou laudo técnico concluindo que o crédito em favor do autor seria de R$ 54.393,32, valor que, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, totalizaria R$ 72.490,02. O acórdão registrou, ainda, que o perito considerou em seus cálculos todas as compras, saques, taxas, IOF e anuidades lançados a débito, bem como os ajustes a crédito e todos os pagamentos realizados pelo autor,
conforme documentos constantes nos autos.

O acórdão analisou especificamente os argumentos do apelante sobre as compras e saques realizados pelo autor, concluindo que o perito considerou em seus cálculos todas as compras, saques, taxas, IOF e anuidades lançados a débito. Fundamentou, ademais, a rejeição dos cálculos unilaterais do banco, consignando que o apelante apresentou planilha de cálculo que não observa os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, aplicando taxas de juros e encargos diversos dos determinados judicialmente, e que o apelante não logrou demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a existência de erro no laudo pericial.

Nesse contexto
,
conforme
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022). O magistrado pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Este Tribunal não destoa da Jurisprudência da Corte Superior:
“
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

No caso concreto, o acórdão enfrentou a questão central da correção dos cálculos periciais, ana
lisou os argumentos do apelante sobre compras e saques
e fundamentou adequadamente a manutenção do laudo pericial.

A circunstância de o embargante discordar da conclusão não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Relativamente à segunda alegação, de omissão quanto à alegação de excesso de execução, o acórdão tratou expressamente da questão.
O voto consignou, inicialmente, que a sentença transitada em julgado estabeleceu parâmetros claros para o recálculo do contrato, determinando a aplicação da taxa de juros média de mercado à época da contratação (2,15% a.m.), capitalizados mensalmente, mais juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Registrou que o perito judicial, após minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, incluindo as fichas financeiras do autor e as faturas do cartão de crédito, elaborou laudo técnico concluindo que o crédito em favor do autor seria de R$ 54.393,32, e que o perito considerou em seus cálculos todas as compras, saques, taxas, IOF e anuidades lançados a débito, bem como os ajustes a crédito e todos os pagamentos realizados pelo autor, conforme documentos constantes nos autos.

O acórdão analisou, ainda, a alegação de saldo devedor em favor do banco, consignando que o banco executado apresentou cálculos unilaterais que resultariam em saldo devedor em seu favor no montante de R$ 392.563,35, valor manifestamente discrepante das conclusões do perito judicial, e que o apelante apresentou planilha de cálculo que não observa os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, aplicando taxas de juros e encargos diversos dos determinados judicialmente. Dessa forma, o acórdão analisou expressamente se os cálculos homologados correspondiam aos parâmetros do título executivo, verificou que o perito observou tais parâmetros, e fundamentou
porque
os cálculos unilaterais do banco não poderiam prevalecer.

Convém destacar que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as argumentações trazidas pelas partes, quando a decisão está suficientemente fundamentada”
, em sintonia com precedente deste e. Tribunal (TJMT, ED 1032143-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2025).

Portanto, não há omissão quanto à análise da alegação de excesso de execução, pois o acórdão enfrentou a questão de forma completa e fundamentada, reconhecendo inclusive a preclusão temporal dos questionamentos sobre cálculo.

No que tange à terceira alegação, de contradição entre o reconhecimento da preclusão de documentos e a conclusão pela incorreção dos cálculos do banco, verif
ico que não há proposições inconciliáveis no acórdão embargado.
Conforme vários precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que autoriza a oposição de
aclaratórios
é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
(STJ -
EDcl
no RMS 31121/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 17/12/2015,
DJe
02/02/2016).

No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara: “
a contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna, existente dentro do próprio julgado
” (TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

No caso concreto, o acórdão consignou, na preliminar de preclusão consumativa, que os documentos juntados apenas na fase recursal, sem que tenham sido apresentados por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, não podem ser considerados para fins de julgamento do recurso, em respeito à preclusão consumativa e ao princípio do contraditório, razão pela qual conheceu parcialmente da preliminar, apenas para afastar a análise de
documentos juntados extemporaneamente
. No mérito, o acórdão fundamentou que os cálculos do banco estavam equivocados porque o apelante apresentou planilha de cálculo que não observa os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, aplicando taxas de juros e encargos diversos dos determinados judicialmente, e que suas alegações
baseiam-se
em cálculos unilaterais que não observam os comandos do título executivo judicial.

Essas proposições são perfeitamente conciliáveis. O acórdão afastou documentos novos juntados apenas na fase recursal em razão da preclusão consumativa, reconheceu a preclusão temporal dos questionamentos sobre cálculo por não terem sido suscitados no prazo da homologação, e analisou os cálculos do banco com base nos documentos que já constavam dos autos e na própria planilha apresentada pelo banco, concluindo que tais cálculos não observavam os parâmetros do título executi
vo.
Não há, portanto, contradição interna no acórdão, mas apenas resultado desfavorável ao embargante.

Quanto à quarta alegação, de omissão sobre a necessidade de esclarecimentos periciais, o acórdão consignou que o perito judicial, profissional equidistante das partes e de confiança do juízo, elaborou laudo técnico detalhado, respondendo a todos os questionamentos formulados pelas partes e observando rigorosamente os parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado, e que o apelante não logrou demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a existência de erro no laudo pericial.

A questão dos esclarecimentos periciais constitui argumento secundário que não tem aptidão para infirmar a conclusão do acórdão. O acórdão fundamentou que o laudo pericial observou os parâmetros do título executivo, que o perito respondeu aos questionamentos das partes, e que o banco não demonstrou erro técnico no laudo. A ausência de manifestação expressa sobre a possibilidade de novos esclarecimentos ou perícia complementar não configura omissão relevante, pois o acórdão enfrentou a questão central da correção do laudo pericial e fundamentou adequadamente sua manutenção.

Dessa forma, inexistem os vícios alegados pelo embargante. O acórdão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas no recurso de apelação, fundamentou adequadamente sua conclusão pela manutenção da sentença que homologou os cálculos do perito judicial, e está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre cumprimento de sentença e prevalência do laudo pericial que observa os parâmetros do título executivo.

No que concerne ao pedido subsidiário de prequestionamento, o embargante requer manifestação expressa sobre os seguintes dispositivos: art. 93, IX da Constituição Federal;
arts
. 371, 370, 480, 489 §1º IV, 509 §4º, 525 §5º e §12, 1.022 do Código de Processo Civil.

Contudo
, tratando-se de pr
equestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente: “
O prequestionamento implícito é permitido pelo STJ, desde que o Tribunal de origem tenha emitido juízo de valor sobre a tese recursal relacionada aos dispositivos indicados como violados.
” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.932.402/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

No caso concreto, o acórdão embargado aplicou os princípios da fundamentação adequada das decisões judiciais, da valoração da prova pericial e da observância dos parâmetros do título executivo judicial, enfrentando todas as questões relevantes suscitadas no recurso de apelação. Os dispositivos constitucionais e legais indicados pelo embargante foram implicitamente debatidos no acórdão, que observou o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX da Constituição Federal e n
o art.
489, §1º, IV do Código de Processo Civil, valorou adequadamente a prova pericial nos termos do art. 371 do Código de Processo
Civil,
e aplicou corretamente as normas sobre cumprimento de sentença previstas nos
arts
. 509, §4º, 525, §5º e §12 do Código
de Processo Civil. O
art. 370 do Código de Processo Civil, que trata da determinação de ofício de provas, e o art. 480 do Código de Processo Civil, que trata dos esclarecimentos do perito, não têm pertinência com a controvérsia decidida no acórdão embargado, que versou sobre a correção de laudo pericial já elaborado e sobre o qual o perito já havia prestado esclarecimentos.
O
art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os embargos de declaração, é o próprio fundamento da presente análise
.

Dessa forma, consideram-se
prequestionados
os dispositivos indicados pelo embargante, na medida em que as questões neles tratadas foram efetivamente debatidas e decididas no acórdão embargado.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026